Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-97.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ECAP ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: ROSELIA WANDERLEI BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC. POSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Não devem ser conhecidos os documentos apresentados em sede recursal já existentes à época da prolação da sentença e que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. 2. O estado de calamidade decorrente da pandemia da Covid-19 caracteriza evento imprevisível. O aumento excessivo do índice de correção monetária previsto no contrato de financiamento imobiliário justifica a interferência do Judiciário com o objetivo de reequilibrar o pacto e evitar o ganho excessivo de uma das partes. 3. É notório que a elevação do IGPM, em decorrência dos impactos advindos da pandemia da Covid-19, deixou de assegurar a recomposição do poder de compra da moeda e passou a representar fonte de lucro real para o credor, o que não deve ser admitido, pois onera sobremaneira o devedor. 4. No caso concreto, é necessário substituir o índice contratual de reajuste (IGPM) pelo IPCA, por ser mais condizente com a realidade econômica, ser menos sensível à variação de preços e traz reequilíbrio ao contrato firmado entre as partes. 5. Evidenciado que a Autora depositou os valores das prestações em juízo antes do indeferimento do pedido, impõe-se o reconhecimento do adimplemento das parcelas consignadas. 6. Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), por maioria, firmou as seguintes teses: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 8. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22 da Lei 9.514/1997 e 1.245 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária de IGP-M pela TR ou pelo IPCA, haja vista que não foram previstos no contrato de compra e venda e tampouco na escritura pública; b) artigos 317 e 478, ambos do CC, sob o argumento de que não houve comprovação de onerosidade excessiva para a recorrida. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 49367337). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50885680). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 22 da Lei 9.514/1997, 317, 478 e 1.245, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43734076): "(...) O extrato do cliente (Id. 34680348) demonstra o aumento exorbitante das parcelas ajustadas. Nota-se que a prestação mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) passou para R$ 2.119,46 (dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos), e de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para R$ 3.108,54 (três mil, cento e oito reais e cinquenta e quatro centavos), o que representa o aumento de mais de 40% do valor inicial em curto espaço de tempo. A pandemia da Covid-19 constitui, portanto, fato superveniente que tornou as prestações excessivamente onerosas e desequilibrou a relação contratual durante certo período, desvirtuando a Cláusula Sexta, parágrafo segundo que estabeleceu o índice de atualização com o objetivo de preservar o poder aquisitivo da moeda sem causar o enriquecimento indevido da promitente vendedora. (...) Acrescento que a alteração do índice de correção monetária visa preservar negócio e não trará prejuízos à Ré, visto que o antes aplicado se mostrou excessivamente oneroso, além de haver previsão contratual de alteração em caso de “algum impedimento”, in verbis: “Parágrafo Terceiro. Na hipótese de o índice escolhido pelas partes vir a ser extinto, deixar de ser publicado ou sofrer algum impedimento, aplicar-se-á automaticamente o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, na ausência deste, utilizar-se-á o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, ou, ainda, o IGP (Índice Geral de Preços) publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Caso venha a ocorrer qualquer das hipóteses retro previstas de extinção, não publicação ou impedimento, continuará a fluir a atualização das parcelas do preço com base na variação acumulada de qualquer outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período.” (g.n)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021